Tribunal: TJDFT
Processo: 0745639-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O PEDIDO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TEMA 1.051 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a natureza extraconcursal de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial e afirmar a competência do juízo da execução para o processamento do cumprimento de sentença, com ressalva quanto ao controle de atos expropriatórios pelo juízo universal. A embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 6o, § 2o, e 49 da Lei no 11.101/2005, bem como violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, requerendo efeitos modificativos ou prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a natureza extraconcursal dos honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial e ao afirmar a competência do juízo da execução para o cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão examina expressamente a controvérsia sob o critério do fato gerador do crédito, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.051, segundo a qual créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005.
5. O julgado fundamenta que o fato gerador dos honorários sucumbenciais é a sentença que os arbitra e, sendo esta posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito não se submete ao plano de soerguimento.
6. O acórdão enfrenta a questão da competência ao delimitar que o cumprimento de sentença de crédito extraconcursal pode prosseguir no juízo de origem, ressalvado o controle de atos expropriatórios pelo juízo da recuperação, não havendo afastamento absoluto da competência do juízo universal.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. A ausência de menção literal a determinados dispositivos não caracteriza omissão quando a matéria por eles veiculada foi apreciada, sendo suficiente a interposição dos embargos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
9. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura vício sanável por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a natureza extraconcursal de honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial e delimita a competência do juízo da execução, com ressalva ao controle de atos expropriatórios pelo juízo universal.
3. A mera ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão se a matéria jurídica foi apreciada.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 2o, 6o, § 7o-A, e 49; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.051; TJDFT, Acórdão 1843703, 0705712-35.2022.8.07.0018, 4a Turma Cível, j. 04/04/2024; TJDFT, Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, 2a Turma Cível, j. 28/05/2025.